Tribunal: TJSP
Processo: 1513330-98.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo com o emprego de arma de fogo – Preliminar de nulidade – Não observância aos critérios do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal – Mera recomendação – Descrição prévia pela vítima do indivíduo a ser reconhecido – Precedentes – Preliminar rejeitada – Mérito – Provas suficientes à condenação – Negativa do réu isolada nos autos – Consistentes

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo com o emprego de arma de fogo – Preliminar de nulidade – Não observância aos critérios do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal – Mera recomendação – Descrição prévia pela vítima do indivíduo a ser reconhecido – Precedentes – Preliminar rejeitada – Mérito – Provas suficientes à condenação – Negativa do réu isolada nos autos – Consistentes declarações da vítima – Causa de aumento demonstrada pela prova oral – A não apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da causa de aumento no crime de roubo, desde que demonstrada por outros elementos de prova – Pena-base fixada em seu patamar mínimo legal a mingua de maus antecedentes – Pena elevada na terceira fase da dosimetria por força da causa de aumento quanto ao emprego de arma de fogo – Regime inicial fechado adequado à gravidade da conduta e à quantidade de pena imposta – Necessidade de maior rigor no início do cumprimento da pena dos delitos praticados com grave ameaça contra a pessoa – Recurso de apelação desprovido.